Tribunal: TJSP
Processo: 1016095-52.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-11
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
APELAÇÃO – Responsabilidade Civil – Município de Jaguariúna e Associação Brasileira de Preservação Ferroviária – Indenização por danos materiais e morais – Atropelamento em via férrea – Autora que foi atingida por composição ferroviária e teve a perna esquerda e o pé direito amputados – Procedência do pedido – Pretensão de inversão do julgamento – Impossibilidade – Preliminar de

Ementa:
APELAÇÃO – Responsabilidade Civil – Município de Jaguariúna e Associação Brasileira de Preservação Ferroviária – Indenização por danos materiais e morais – Atropelamento em via férrea – Autora que foi atingida por composição ferroviária e teve a perna esquerda e o pé direito amputados – Procedência do pedido – Pretensão de inversão do julgamento – Impossibilidade – Preliminar de ilegitimidade passiva do Município afastada – Autora que tropeçou em escada existente na continuidade da plataforma, de livre acesso às pessoas, e que corresponde a meio de acesso direto à linha férrea, sem qualquer tipo de sinalização ou proteção – Prova testemunhal que corrobora a ausência de segurança no local – Falha na prestação do serviço – Nexo de causalidade com o evento danoso evidenciado – Culpa exclusiva da vítima não comprovada – Danos materiais – Laudo pericial que confirma a necessidade de uso de prótese a fim de possibilitar qualidade de vida à autora – Dano moral configurado – Valor fixado com razoabilidade e proporcionalidade às circunstâncias do caso concreto – Precedente desta Col. Câmara – Recursos dos requeridos não providos, rejeitada a matéria preliminar.